Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração para regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o réu faz jus à aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; (ii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por laudos periciais, apreensões e depoimentos de policiais, que corroboram o envolvimento do réu em comércio ilícito de entorpecentes.
4. O §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige, para a configuração do tráfico privilegiado, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas. Apesar de o réu ser primário, os diálogos extraídos de seu celular demonstram dedicação à narcotraficância, inviabilizando a aplicação da minorante.
5. A quantidade de droga apreendida (829,69 g de maconha) e os elementos extraídos do aparelho celular evidenciam habitualidade na prática criminosa, reforçando a inexistência de direito à aplicação do tráfico privilegiado.
6. O regime inicial semiaberto é adequado, conforme o art. 33, §2o, "b", do Código Penal, dado que a pena privativa de liberdade fixada foi superior a 4 anos e inferior a 8 anos.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do art. 44 do Código Penal, considerando a pena aplicada e a gravidade concreta dos fatos.
11. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) depende da inexistência de dedicação do réu a atividades criminosas.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser analisadas em conjunto para avaliar a gravidade do delito e a adequação da pena.
3. O regime inicial semiaberto é compatível com pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §2o, "b", e 44; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023; TJDFT, Acórdãos 1688324 e 1890454.